Tribunal: TJES
Processo: 0001087-19.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSMARA ADRIANA CALDEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para reduzir a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

A embargante alegou omissão e contradição quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, na condição de mãe de criança de 6 anos de idade supostamente portadora de transtorno do espectro autista e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP.

A embargante sustentou, ainda, omissão quanto ao critério de fixação da pena-base, ao argumento de que a exasperação em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, por apenas uma circunstância judicial negativa, não observou a fração de 1/6 adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) saber se houve omissão quanto ao critério de dosimetria utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito, embora admitida a integração do acórdão quando constatada omissão sobre ponto relevante suscitado pela parte.

O acórdão embargado examinou de forma conjunta o pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar, mantendo a custódia cautelar com fundamento na gravidade concreta e na garantia da ordem pública, sem manifestação específica sobre a incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

O art. 318-A do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra filho ou dependente.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP reconhece proteção reforçada à maternidade, à infância e à pessoa com deficiência, admitindo, contudo, a negativa da substituição em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, embora a condenação por tráfico de drogas se refira a crime praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e não haja notícia de prática contra filho ou dependente, o pedido de prisão domiciliar não foi instruído com documentação mínima apta a comprovar a condição invocada, especialmente quanto à deficiência do filho menor, à guarda, à responsabilidade direta e à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A afirmação da acusada, em interrogatório, de que possui filhos dependentes e um filho de 6 anos com autismo, desacompanhada de certidão de nascimento, laudo médico, relatório terapêutico, estudo social ou documento equivalente, não basta, no atual estado dos autos, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A custódia cautelar permaneceu justificada por fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, diante da condenação por tráfico de drogas, da apreensão de 65 pinos de cocaína em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e da reincidência reconhecida nos autos.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com a divergência entre a conclusão adotada e a pretensão da parte.

Quanto à dosimetria, o acórdão embargado reconheceu a desproporcionalidade da exasperação aplicada na sentença e reduziu a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, mas não explicitou o critério utilizado para superar o parâmetro ordinário de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

O critério de 1/6 por circunstância judicial negativa é parâmetro de proporcionalidade frequentemente adotado pela jurisprudência, embora não constitua fórmula matemática obrigatória, podendo o julgador adotar fração diversa desde que haja fundamentação concreta e proporcionalidade entre o vetor negativo e a reprimenda fixada.

Considerando que a pena mínima do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de 5 anos de reclusão, a fração de 1/6 corresponde ao acréscimo de 10 meses, conduzindo à pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão, não havendo elementos adicionais no acórdão embargado que justifiquem acréscimo superior.

Readequada a primeira fase, a pena-base deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, mantida a pena intermediária no mesmo patamar e afastada, na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência.

Ficam expressamente enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 33, § 2º, do Código Penal; 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 318-A e 619 do Código de Processo Penal; bem como a tese vinculada ao HC coletivo 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes apenas quanto à dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive a custódia cautelar e o regime inicial indicado no dispositivo do voto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 318-A e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo 143.641/SP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para reduzir a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

A embargante alegou omissão e contradição quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, na condição de mãe de criança de 6 anos de idade supostamente portadora de transtorno do espectro autista e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP.

A embargante sustentou, ainda, omissão quanto ao critério de fixação da pena-base, ao argumento de que a exasperação em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, por apenas uma circunstância judicial negativa, não observou a fração de 1/6 adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal e do HC coletivo 143.641/SP; (ii) saber se houve omissão quanto ao critério de dosimetria utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito, embora admitida a integração do acórdão quando constatada omissão sobre ponto relevante suscitado pela parte.

O acórdão embargado examinou de forma conjunta o pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar, mantendo a custódia cautelar com fundamento na gravidade concreta e na garantia da ordem pública, sem manifestação específica sobre a incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

O art. 318-A do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra filho ou dependente.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP reconhece proteção reforçada à maternidade, à infância e à pessoa com deficiência, admitindo, contudo, a negativa da substituição em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, embora a condenação por tráfico de drogas se refira a crime praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa e não haja notícia de prática contra filho ou dependente, o pedido de prisão domiciliar não foi instruído com documentação mínima apta a comprovar a condição invocada, especialmente quanto à deficiência do filho menor, à guarda, à responsabilidade direta e à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

A afirmação da acusada, em interrogatório, de que possui filhos dependentes e um filho de 6 anos com autismo, desacompanhada de certidão de nascimento, laudo médico, relatório terapêutico, estudo social ou documento equivalente, não basta, no atual estado dos autos, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A custódia cautelar permaneceu justificada por fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, diante da condenação por tráfico de drogas, da apreensão de 65 pinos de cocaína em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e da reincidência reconhecida nos autos.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com a divergência entre a conclusão adotada e a pretensão da parte.

Quanto à dosimetria, o acórdão embargado reconheceu a desproporcionalidade da exasperação aplicada na sentença e reduziu a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, mas não explicitou o critério utilizado para superar o parâmetro ordinário de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

O critério de 1/6 por circunstância judicial negativa é parâmetro de proporcionalidade frequentemente adotado pela jurisprudência, embora não constitua fórmula matemática obrigatória, podendo o julgador adotar fração diversa desde que haja fundamentação concreta e proporcionalidade entre o vetor negativo e a reprimenda fixada.

Considerando que a pena mínima do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de 5 anos de reclusão, a fração de 1/6 corresponde ao acréscimo de 10 meses, conduzindo à pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão, não havendo elementos adicionais no acórdão embargado que justifiquem acréscimo superior.

Readequada a primeira fase, a pena-base deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, mantida a pena intermediária no mesmo patamar e afastada, na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência.

Ficam expressamente enfrentados, para fins de prequestionamento, os arts. 33, § 2º, do Código Penal; 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 318-A e 619 do Código de Processo Penal; bem como a tese vinculada ao HC coletivo 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes apenas quanto à dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive a custódia cautelar e o regime inicial indicado no dispositivo do voto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 318-A e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo 143.641/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Deusmara Adriana Caldeira Pereira, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, apenas para reduzir a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Alega que, nas razões de apelação, requereu a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser mãe de criança de 6 anos de idade, portadora de transtorno do espectro autista, que dependeria exclusivamente de cuidados maternos.

Afirma que o acórdão limitou-se a manter a segregação cautelar sob fundamento genérico, sem enfrentar a regra legal de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP e a condição especial do filho menor.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao critério utilizado para fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão. Aduz que, embora o acórdão tenha reduzido a reprimenda anteriormente fixada, manteve exasperação de 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal por apenas uma circunstância judicial negativa, sem observar a fração de 1/6 adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar e readequar a pena-base. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001087-19.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSMARA ADRIANA CALDEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Deusmara Adriana Caldeira Pereira, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, apenas para reduzir a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito da causa. Contudo, constatada omissão sobre ponto relevante suscitado pela parte, impõe-se integração do julgado, ainda que sem alteração do resultado.

É o caso dos autos.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar, de modo específico, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal, do HC coletivo 143.641/SP e da alegada condição especial do filho menor.

De fato, o acórdão embargado apreciou o pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar de modo conjunto, afirmando que a custódia cautelar permanecia justificada pela gravidade concreta e pela garantia da ordem pública, sem manifestação específica sobre a incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Sana-se a omissão.

O art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa e não tenha sido praticado contra filho ou dependente.

A norma deve ser interpretada em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP, que reconheceu proteção reforçada à maternidade, à infância e à pessoa com deficiência, admitindo, contudo, a negativa da substituição quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, a embargante foi condenada por tráfico de drogas, crime praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Também não há notícia de que a conduta tenha sido praticada contra filho ou dependente.

Todavia, o pedido de prisão domiciliar não foi instruído com elemento documental mínimo apto a comprovar, de forma segura, a condição invocada, especialmente quanto à deficiência do filho menor, à guarda, à responsabilidade direta e à alegada imprescindibilidade dos cuidados maternos.

O acórdão registra apenas a declaração da própria acusada, em interrogatório, no sentido de que “tem dois filhos que dependem dela” e que “tem um filho de 6 anos que tem autismo”.

Essa afirmação, embora relevante, não veio acompanhada, no âmbito recursal, de certidão de nascimento, laudo médico, relatório terapêutico, estudo social ou documento equivalente que demonstrasse a situação fática alegada.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora constitua mecanismo de proteção constitucional da infância, exige base fática minimamente comprovada, sobretudo quando pleiteada em sede recursal e com aptidão para alterar situação cautelar já examinada na sentença.

Além disso, a custódia cautelar foi mantida em razão de fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, diante da condenação por tráfico de drogas, da apreensão de 65 pinos de cocaína, em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, e da reincidência reconhecida nos autos.

Nesse contexto, a ausência de comprovação documental suficiente da situação excepcional invocada impede, neste momento processual, a concessão da prisão domiciliar.

Nada obsta, contudo, que a embargante renove o pedido perante o juízo competente, instruindo-o com documentação idônea acerca da maternidade, da condição clínica do filho, da responsabilidade pelos cuidados e da inexistência de rede familiar de apoio, hipótese em que a matéria poderá ser reavaliada à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, sanada a omissão, mantém-se a negativa de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Também não se verifica contradição.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, existente entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo. Não basta divergência entre a conclusão adotada e a pretensão da parte.

No caso, o acórdão manteve a prisão cautelar por entender subsistentes os fundamentos da preventiva. A integração ora realizada apenas explicita as razões pelas quais, no atual estado dos autos, o art. 318-A do Código de Processo Penal não autoriza a substituição pretendida.

Passo ao exame da dosimetria.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Também nesse ponto há omissão a ser sanada.

O acórdão reconheceu a desproporcionalidade da exasperação aplicada na sentença e reduziu a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes.

A defesa sustenta que, por haver apenas um vetor desfavorável, o acréscimo deveria observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

O critério de 1/6 por circunstância judicial negativa é utilizado com frequência pela jurisprudência como parâmetro de proporcionalidade. Não se trata, contudo, de regra absoluta ou de fórmula matemática obrigatória. O julgador pode adotar fração diversa, desde que apresente fundamentação concreta e observe proporcionalidade entre o vetor negativo e a reprimenda fixada.

No caso, a pena mínima do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de 5 anos de reclusão. A fração de 1/6 corresponderia a acréscimo de 10 meses, o que conduziria a pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão.

O acórdão, ao estabelecer a pena-base em 6 anos e 3 meses, promoveu acréscimo de 1 ano e 3 meses, superior ao parâmetro ordinário de 1/6.

Embora a reincidência tenha sido utilizada para afastar o tráfico privilegiado, os antecedentes foram valorados na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Contudo, não foram explicitados elementos adicionais que justificassem acréscimo superior ao parâmetro de 1/6.

Diante disso, a integração do julgado deve produzir efeitos modificativos nesse ponto.

Readequada a primeira fase, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da valoração negativa dos antecedentes.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes reconhecidas no acórdão embargado, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, permanece afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência, fundamento já examinado no acórdão embargado.

Fica, portanto, a pena definitiva redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Quanto ao prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 33, § 2º, do Código Penal; 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 318-A e 619 do Código de Processo Penal; bem como a tese vinculada ao HC coletivo 143.641/SP.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes apenas quanto à dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive a custódia cautelar e o regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que cuida-se de embargos de declaração opostos por DEUSMARA ADRIANA CALDEIRA PEREIRA em face de acórdão, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, apenas para reduzir a pena definitiva para 6 anos e 3 meses de reclusão e 650 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e acolheu parcialmente os aclaratórios, sanando a omissão acerca da incidência do art. 318-A do Código de Processo Penal ao caso e redimensionando a pena definitiva aplicada à acusada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive a custódia cautelar e o regime inicial fechado.

Entendo, entretanto, que se revela adequada a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, aplicada por esta Eg, Câmara ao julgamento do apelo defensivo.

Sabe-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/5/2022.

Frisa-se, ainda, que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor”. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.084.097/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 26/04/2022.

No caso dos autos, o aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses na pena base do tráfico está em estrita observância ao patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Desse modo, especialmente em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não há que se falar na existência de contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar a adequação da fração utilizada por eta Corte.

Desse modo, imperiosa a manutenção da pena aplicada à acusada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, assim como as demais disposições do acórdão confirmatório da condenação.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo eminente relator para
REJEITAR
os embargos de declaração.

É como voto.